Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA ENCONTRA AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA E PELO TRIBUNAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa a reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Demonstrado que o Conselho de Sentença optou por uma das versões existentes no caderno processual, encontrando-se o édito condenatório estribado pelo corpo probatório, não há que se falar em decisão contrária à evidência dos autos.

3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença e do colegiado que confirmou a condenação, não podendo a revisão criminal servir como nova apelação, para exame das mesmas questões.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.